Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719215-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos ao MP, para manifestação, consoante interesse ministerial informado no ID 78614319. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator